Tribunal: CARF
Processo: 13888.005764/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005764/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.015 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
LUBIANI TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Tendo em vista que, a princípio, são válidos os atos pelos quais se deram a
baixa da empresa autuada e sua subsequente incorporação pela Julio Simões
Logística S/A, esta última detém legitimidade apresentar o recurso voluntário.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS
MATÉRIAS IMPUGNADAS.
É nula a decisão recorrida, uma vez que deixou equivocadamente de conhecer
da impugnação administrativa sob o argumento de ilegitimidade passiva.
Assim, os autos devem retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão
com a análise das matérias então levantadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente quanto à legitimidade do recorrente para
apresenta-lo, e dar-lhe provimento parcial para anular o acórdão recorrido, determinando que
outro seja proferido que contemple as matérias impugnadas
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005764/2008-61
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005764/2008-61

Ordinária. Ausentes o conselheiro Wesley Rocha, a conselheira Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian
Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 294-312) em que a Julio Simões Logística S/A
(denominação atual de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA), na qualidade de
incorporadora da contribuinte, sustenta que:
a) O presente processo deve ser reunido com os demais decorrentes da
mesma ação fiscal em decorrência da conexão;
b) A fiscalização não tem competência para considerar nulo o ato válido pelo
qual se deu a baixa da contribuinte. Isso só poderia ocorrer por declaração
da própria JUCESP ou por decisão judicial. A própria Auditora Fiscal
reconheceu a validade da incorporação e a sua incompetência para
invalidar o ato ao solicitar junto à JUCESP que se manifestasse sobre o
registro de alteração contratual sem a CND, mas alegando que não obteve
resposta até o momento;
c) Não há nada de ilegal no registro efetuado junto à JUCESP. A referência a
“certidão negativa de débitos” contida no art. 47 da Lei no 8.212/92 deve
ser interpretada em harmonia com o art. 206 do CTN. Não se pode afirmar
a exigência de certidão negativa de débitos para a incorporação em tela, já
que essa hipótese não está prevista pelo inciso I dessa disposição.
Igualmente, não se poderia cogitar da certidão com finalidade específica -
o único caso em que se faz tal demanda é com a prescrição do art. 47, § 4o,
da Lei no 8.212/91. Lembre-se que a extinção da empresa contribuinte é
apenas formal, sendo que material e substancialmente a incorporação
prossegue suas atividades, sendo sucedida de forma universal em todos os
seus direitos e obrigações pela empresa incorporadora - não havendo
impacto para os credores ou devedores da empresa, não há que se exigir a
certidão negativa de débitos para as alterações contratuais realizadas;
d) É inconstitucional a exigência de certidões fiscais para o arquivamento de
atos societários;
e) A incorporação ocorreu em 01/07/2008 e o lançamento foi efetuado em
19/12/2008. Dessa forma, e considerando que o ato de registro é válido,
tem-se que o sujeito passivo da obrigação é a impugnante, e não a Lubiani
Transportes LTDA. Havendo erro quanto à identificação do sujeito
passivo, o Auto de Infração está fulminado por nulidade;
f) Considerando a data de notificação em 24/12/2008, bem como que se
aplica a regra do art. 150, § 4o, do CTN, já foram alcançados pela
decadência todos os créditos até a competência de 11/2003. Ainda, não se
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005764/2008-61

aplica o prazo de 10 anos previsto pelo art. 45 da Lei no 8.212/91, uma vez
que declarado inconstitucional pelo STF;
g) Os valores das rubricas indicadas pela fiscalização não correspondem às
diferenças apontadas como montantes não declarados em GFIP. A falta de
indicação precisa dos valores que constituem o crédito e das provas que o
sustentam implicam em nulidade do lançamento; e
h) As
contribuições
incidentes
sobre
os
pagamentos
a
autônomos/contribuintes individuais e sobre os valores dos fretes
referentes aos transportadores autônomos foram corretamente recolhidas.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 311 e 312.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Registro da Julio
Solimões S/A junto à JUCESP (fls. 313-317).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.187.142-5 (fls. 2-173) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias dos
segurados (empregados, trabalhadores avulsos e temporários) e contribuintes individuais
(descontados pela empresa/cooperativa de trabalho), em face de Lubiani Transportes LTDA.
(CNPJ no 54.398.086/0001-81), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2003 a
12/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 141.810,79 (cento e quarenta e um mil
oitocentos e dez reais e setenta e nove centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
24/12/2008 (fl. 2).
Além de informar com detalhes os procedimentos realizados, o Relatório de fls.
78-86 informa que a empresa em questão registrou a alteração contratual de sua baixa junto à
JUCESP através de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, com o objetivo de
possibilitar a sua incorporação pela pessoa jurídica Julio Simões Transportes e Serviços LTDA.
Por entender que a certidão em questão não poderia ser utilizada para essa
finalidade, pois deveria caberia uma certidão negativa de débitos, assevera a fiscalização que o
ato da baixa da empresa fiscalizada foi nulo para todos os efeitos.
O mesmo documento menciona que:
23. Constituem fatos geradores das contribuições apuradas nesta notificação, às
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, aos segurados empregados e
contribuintes individuas, conforme folhas de pagamento apresentadas pela empresa e
lançamentos contábeis.
24. Através da análise dos documentos solicitados, foi verificado que parte das
contribuições previdenciárias descontadas dos funcionários e retidas dos contribuintes
individuais - transportadores autônomos e prestadores de serviços, não foram repassadas
e declaradas à previdência social.
25. A situação acima descrita, em tese, configura a prática de crime de Apropriação
indébita Previdenciária, previsto no Código Penal Brasileiro - Decreto-Lei n° 2.848, de
07/12/40, Art 168-A acrescido à “Parte Especial" pela Lei n° 9.983 de 14/07/00, e
configura também o crime de sonegação de contribuições previdenciárias definida no
Art. 337-A, do mesmo Código Penal, motivo pelo qual será objeto de
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005764/2008-61

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com a comunicação à autoridade
competente para as providências cabíveis.
26. Para a conferência dos valores incluídos em Folhas de Pagamento dos empregados e
dos contribuintes individuais, com os valores recolhidos em Guia da Previdência Social
- GPS e valores lançados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e informações a Previdência Social - GFIP, e tendo em vista normas
vigentes, os valores recolhidos em GPS tem prioridade nos valores declarados em GFIP,
esta auditoria elaborou levantamentos das Bases de Cálculo de contribuições
previdenciárias, separando os valores declarados em GFIP e não declarados em GFIP,
conforme demonstrativo a seguir:
[...]
27. Estão incluídos neste lançamento os levantamentos FP, PCI e PF, os quais foram
demonstrados nas planilhas Anexo I - Prestadores de Serviços Contribuintes Individuais
categoria 13 declarados em GFIP, Anexo ll - Prestadores de Serviços Contribuintes
Individuais categoria 13 - não incluídos na Folha de Pagamento, Anexo III -
Demonstrativo da Retenção 11% não declarada em GFIP - categoria 13, Anexo IV -
Demonstrativo Contribuição de Segurados empregados e empregadores - categoria 11 e
Anexo V - Demonstrativo Retenção 11% dos Transportadores Autônomos - categoria
15 não declarados na GFIP.
28. Feitos os devidos lançamentos, o sistema apurou as diferenças objetos do presente
Auto de Infração, os quais estão discriminados no “Discriminativo Analítico de Débito -
DAD" e "Relatórios de Lançamentos - RL".
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início da ação
fiscal e demais intimações (fls. 62-77); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da
contribuinte (fls. 87-95); iii) Laudo de Avaliação no 2548-2008-7 (fls. 96-100); iv) Atos
constitutivos e alterações contratuais de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA (fls. 101-
132); v) Ofício DRF 13.888/463/2008 (fl. 133); vi) Ofício 13.888/564/2008 (fl. 134); vii)
Informações prestadas pelo Grupo Julio Solimões (fls. 135-137); viii) Certidão positiva com
efeitos de negativa (fl. 138); ix) Comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 139); x)
Recibos e protocolos de entrega de arquivos digitais (fls. 141-147); xi) Anexo I - Prestadores de
serviços - contribuintes individuais categoria 13 declarados em GFIP (fls. 148-152); xii) Anexo
II - Demonstrativo dos prestadores de serviço - categoria 13 - não incluídos na folha de
pagamento (fls. 153 e 154); xiii) Anexo III - Demonstrativo de retenção de 11% não declarada
em GFIP - Prestadores de serviços - contribuintes individuais categoria 13 na GFIP (fls. 155 e
156); xiv) Anexo IV - Demonstrativo - contribuição dos segurados empregados e empregadores
e deduções (fls. 157-159); xv) Anexo V - Demonstrativo de retenções de 11% não declaradas em
GFIP - Pagamento frete transportadores rodoviários autônomos - categoria 15 GFIP (fls. 160 e
161); xvi) Anexo VI - Guias da previdência social (fls. 162-170); xvii) Anexo VII - Retenções de
11% nas notas fiscais de serviços (fls. 171-172); e xviii) Procuração (fl. 173).
Julio Simões Logística S/A, na qualidade de incorporadora da contribuinte,
apresentou impugnação em 26/01/2009 (fls. 174-191), pela qual levantou argumentos
semelhantes aos posteriormente levantados com o recurso voluntário. Ao final, formulou pedidos
nos termos da fls. 190 e 191.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Comprovante de
inscrição e de situação cadastral (fl. 192); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais de Julio
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005764/2008-61

Solimões Transportes e Serviços LTDA (fls. 193-254); iii) Procuração (fl. 255); iv) Documentos
pessoais (fl. 256); e v) Demonstrativos de recolhimentos e documentos correlatos (fls. 257-280).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-26.370, de 08 de outubro de 2009 (fls. 285-290), deixou de
conhecer da impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
Ilegitimidade de parte é causa de não conhecimento da impugnação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 18 de janeiro de 2010 (fl. 293), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 12 de fevereiro de 2010 (fls. 294-312). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo.
O conhecimento do recurso passa necessariamente pelo exame quanto à validade
dos atos pelos quais se deu a baixa da pessoa jurídica autuada e sua subsequente incorporação
pela Julio Simões Transportes e Serviços LTDA (atualmente denominada Julio Simões Logística
S/A). Isso porque, caso se entenda pela invalidade do ato, a conclusão decorrente seria de que a
recorrente não detêm legitimidade para a interposição do recurso - tal qual afirmou a DRJ em
relação à impugnação administrativa.
A fiscalização e a decisão recorrida fundamentaram-se no que prescrevem a Lei
8.212/91 e a Instrução Normativa no 105/2007 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio (DNRC) acerca do tema, especialmente nos seguintes dispositivos:
Lei no 8.212/91:
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente,
nos seguintes casos:
[...]
I - da empresa:
[...]
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005764/2008-61

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de
capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial,
transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência
de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
IN no 105/2007:
Art. 1o Os pedidos de arquivamento de atos de extinção ou redução de capital de
empresário ou de sociedade empresária, bem como os de cisão total ou parcial,
incorporação, fusão e transformação de sociedade empresária serão instruídos com os
seguintes comprovantes de quitação de tributos e contribuições sociais federais:
[...]
II - Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pela Secretaria da Receita
Previdenciária;
Menciona a DRJ, também, as seguintes prescrições da IN/MPS/SRP no 03/2005,
com a redação dada pela IN no 20/2007:
Art. 532. A CND será expedida para as seguintes finalidades:
I - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
[...]
III - registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à:
a) baixa de firma individual, denominada empresário pelo art. 931 da Lei no 10.406, de
2002 (Código Civil);
b) extinção de entidade ou de sociedade comercial ou civil, inclusive a decorrente de
cisão total, fusão ou incorporação;
IV - quaisquer outras finalidades, exceto as previstas nos incisos I, II e III.
§ 1o Poderá ser emitida CPD-EN para as finalidades de que tratam os incisos I e IV do
caput.
Art. 533. A emissão de certidão para as finalidades previstas no inciso III do art. 532,
dependerá de prévia verificação da regularidade do sujeito passivo no Sistema Baixa de
Empresas, disponível na Internet, no endereço www.previdencia.gov.br.
Registrou também que a empresa Lubiani Transportes LTDA ainda se encontrava
com a situação cadastral ativa no sistema da Receita Federal do Brasil.
Apontou que seria estritamente necessária a apresentação de certidão negativa de
débitos para proceder à baixa da Lubiani Transportes LTDA e a incorporação que se sucedeu
(não podendo ser substituída por certidão positiva com efeitos de negativa), sob pena de nulidade
na forma do art. 48 da Lei no 8.212/91:
Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu
registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar
ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos.
Dessa forma, entendeu que a parte legítima para a apresentação da impugnação
administrativa era a empresa autuada, e não a Julio Solimões Logística S/A.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005764/2008-61

Nota-se que, durante o andamento do presente processo, foi instaurado processo
de revisão de ofício pela JUCESP contra o ato de arquivamento da incorporação acima citada - o
que foi provocado por ofícios encaminhados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Piracicaba, relatando que tal registro foi realizado com certidões positivas com efeitos de
negativas.
Informa a JUCESP que no âmbito dessa revisão, a incorporadora apresentou
contrarrazões “pelas quais manifestou, em síntese, o entendimento de inconstitucionalidade da
exigência de apresentação das certidões negativas de débitos, pleiteando, ao final, a
manutenção do registro e arquivamento dos atos de incorporação” (fl. 1948 do processo no
13888.005761/2008-27).
Ao ser intimada para apresentar as vias originais dos atos de arquivamento nesse
segundo processo, a Julio Solimões Logística S/A impetrou mandado de segurança com a
finalidade de não ser obrigada a devolver esses documentos (fls. 1952-1983 do processo no
13888.005761/2008-27), no qual houve a concessão da medida liminar requerida (fls. 1984-
1989 do processo no 13888.005761/2008-27).
A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, por sua vez, informou que se
manifestaria acerca da defesa da Julio Solimões Logística S/A no citado processo de revisão
após o julgamento do Mandado de Segurança no 2009.61.00.004971-6 (fls. 1944-1946 do
processo no 13888.005761/2008-27).
Tem-se que, a princípio, são válidos os atos os atos pelos quais se deram a baixa
da empresa autuada e sua subsequente incorporação pela Julio Simões Logística S/A. Dessa
forma, é certo que a incorporadora detém legitimidade para a interposição do presente recurso
voluntário e, consequentemente, também a detinha para a apresentação da impugnação
administrativa.
Verifica-se, entretanto, que a decisão recorrida deixou de conhecer da referida
impugnação por entender que a recorrente não tinha legitimidade para questionar o débito, de
forma que não analisou nenhuma das questões então impugnadas.
Ante as razões acima tratadas, o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida
é a medida que se impõe, devendo os autos retornarem à DRJ para que seja proferida nova
decisão que aprecie o mérito das alegações formuladas pela recorrente. Por essa mesma razão,
resta prejudicado o conhecimento das demais matérias do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente
quanto à questão da legitimidade para a interposição do recurso, e dar-lhe provimento parcial
para o fim de anular a decisão recorrida e remeter os autos à DRJ, para que seja proferida nova
decisão que aprecie todas as matérias levantadas na impugnação administrativa .
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.015 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005764/2008-61

Fl. 330
DF CARF MF
Original